Tribunal: CARF
Processo: 19515.720720/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720720/2017-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.104 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARABIAN BREAD PAES E DOCES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Sendo tempestivo e uma vez constatada a similitude das situações e com
decisões opostas, resta demonstrado o dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento do recurso especial.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
REAL
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, o
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado; sendo
dever do sujeito passivo comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
a natureza/causa do pagamento ou a operação a que se refere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, que não conheciam. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720720/2017-70
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Mario Hermes Soares Campos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 1401-006.093 Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que
julgou em sessão de 07 de dezembro de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que por
maioria de votos deu provimento ao recurso voluntário sobre IRRF sobre pagamento sem causa à
empresa de Turismo Alles Blau Viagem Turismo Ltda.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. CAUSA COMPROVADA.
Identificado o beneficiário dos pagamentos e comprovado que existe uma causa aos
pagamentos, não se aplica a tributação do IRRF prevista no art.61, §1o da Lei no 8.981,
de 1995.
03 – O recurso da Fazenda é tempestivo sendo que alega dissídio jurisprudencial
em relação à seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 789/799, apesar de não intitular o assunto entendo que o tema é a exigência do IRRF sobre
pagamento sem causa (Paradigmas 104.23.596 e 1301-002.960).
04 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 814/833 pugnando
em preliminar o não conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção da decisão recorrida.
05 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente a essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF, sendo esse o relatório do necessário

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Paradigmas 104.23.596 e 1301-002.960
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

06 – Existe preliminar de não conhecimento elaborado pela contribuinte que alega
em síntese a falta de similitude fática entre os julgados.
07 – A respeito do tema passo a transcrever o contexto e parte do voto da decisão
recorrida, verbis:
Para isto, reproduzo o item pertinente que consta no TVF:
6.3) IRRF -Pagamentos sem Causa – Empresa de Turismo Alles Blau Viagem Turismo
Ltda., CNPJ 04.844.573/0001-52 –Auto de Infração 19515.720.720/2017-70
Foram identificados na conta bancária 15723, agência 8148, banco Itaú, de
titularidade da empresa fiscalizada, pagamentos feitos à empresa Alles Blau Viagem e
Turismo Ltda.

Em 14/10/2016, a empresa, em resposta escrita, esclarece tratar-se de pagamentos
relacionados a despesas de viagens realizadas em cruzeiro promovido pela MSC
Cruzeiros do Brasil.
(...) omissis
Em 28/11/2016, a empresa, em resposta escrita, limita-se a dizer que se tratou de uma
campanha promocional contemplando convidados e funcionários da rede.
A empresa apresentou faturas e notas de débito cujos valores e datas não
correspondem aos valores acima discriminados. Assim nada provam em relação ao fato
a esclarecer.
(...) omissis
A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur Viagens e
Turismo, faz parte do grupo Habib’s e foi citada na petição inicial (item 171) - anexo
Processo Civil Habib’s como receptora de valores relativos a pagamentos “por fora”
feitos pelos franqueados aos irmãos Saraiva não oferecidos à tributação.
(...)
DA DECISÃO RECORRIDA
“A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur Viagens e
Turismo, faz parte do grupo Habib’s e foi citada na petição inicial (item 171) - anexo
Processo Civil Habib’s como receptora de valores relativos a pagamentos “por fora”
feitos pelos franqueados aos irmãos Saraiva não oferecidos à tributação.”
(...)
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Já as notas e faturas restantes (fls. 96, 97, 106 e 107), indicam datas de vencimento em
maio de 2013, ou seja, em mês diverso dos meses em que ocorreram os pagamentos
questionados pelo autuante, conforme já visto no parágrafo antecedente.
Acresça-se, ainda, que também não existe nenhuma coincidência entre os valores dos
pagamentos objeto da verificação fiscal e os valores constantes das notas e faturas em
questão.
Logo, mesmo que se admita que a viagem promocional tenha de fato ocorrido e que
também se desconsiderem os fatos narrados no item 171 da petição inicial, o certo é
que não há como vincular os pagamentos questionados com as notas de débitos e
faturas invocadas pela impugnante.
A Solução de Consulta Interna no 11 Cosit, de 8 de maio de 2013, assim discorre sobre
o assunto: “O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva
na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se
justifica uma vez que, em razão do anonimato do beneficiário, o Fisco se vê impedido
de alcançar de forma direta o beneficiário do rendimento. Igualmente, o seu § 1o aplica
a mesma tributação quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Neste
caso, embora se conheça o beneficiário do rendimento, persiste a dúvida sobre a
natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato
ocorrido, não há segurança para a aplicação da norma geral de tributação. Portanto, o
referido artigo traz uma regra de tributação que supre a insegurança sobre o fato
passível de tributação”
E, no presente caso, justamente por persistir, como já visto, a dúvida sobre a natureza
dos rendimentos vinculados aos pagamentos, é que se revela acertada a sua tributação
com base nas disposições do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Impõe-se, assim, manter integramente as exigências fiscais de IRRF.”
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
III.B –DA CONFUSÃO ENTRE PAGAMENTOS SEM CAUSA E DESPESAS
INDETUTÍVEIS PARA FINS DE COBRANÇA DE IRRF
Reproduzo parte das alegações:
“Ora, o suposto desencontro de datas/valores entre os pagamentos feitos, as notas e
faturas emitidas, torna sem causa os pagamentos?
Pior que isso: a suposta inexistência de conciliação financeira de datas/valores entre
os pagamentos feitos, as notas e faturas emitidas, justifica a incidência de IRRF sobre
esses pagamentos? A que título e com que fundamento?
Evidentemente que não! Até porque todos os pagamentos foram devidamente
contabilizados.
O próprio v. acórdão combatido identifica o beneficiário dos pagamentos efetuados
(Alles Blau Viagem e Turismo Ltda.) e o propósito das operações foram demonstrados
no curso do procedimento fiscalizatório e nos argumentos supra, sendo, além disso,
público e notório a razão dos pagamentos feitos.
Se o caso, deveria a autoridade fiscal originária ter investigado a fundo e questionado
a Recorrente acerca da conciliação desses pagamentos, as notas e faturas emitidas,
mas para fins diversos (eventual glosa das despesas, por exemplo), mas jamais tratá-las
como pagamentos sem causa, até porque não se trata disso.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Não se pode presumir o anonimato do beneficiário dos valores fundado unicamente na
informação, sem qualquer base científica e não contraditada, trazida de uma ação
cível, pelos fundamentos explorados nos tópicos acima.
Ora, o fato das datas e valores estarem incompatíveis pode decorrer de vários fatores:
reservas ou exclusividades adiantadas antes de emitidas faturas de cobrança ou notas
fiscais, pagamentos agrupados, separados, parcelados, parciais, complementares, etc.,
e mesmo assim, tais implicações jamais poderiam trazer como consequência o IRRF
sob exigência.
Em resumo, a ausência de conciliação financeira de aludidos pagamentos com as notas
e faturas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo Ltda., não é requisito para fins de
comprovação do beneficiário e natureza das operações devidamente contabilizadas,
muito menos para desnaturar as operações e exigência de IRRF sobre os montantes.
Como se vê, não possui a mínima consistência a acusação fiscal, que não foi objeto de
qualquer averiguação ou análise prévia das operações em discussão nos presentes
autos. E, ainda que procedentes, não transforam os pagamentos efetuados e
devidamente contabilizados, como se sem causa fossem para fins de cobrança de IRRF
da Recorrente.
Entendo que aqui cabe razão à Recorrente.
Os pagamentos foram feitos à referida agência de viagem, isto é um fato, ocorre que
os comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores daqueles
indicados pela autoridade autuante em seu TVF, de forma que creio estarmos diante
de uma falta de sincronia entre os dados dos documentos e aqueles dos pagamentos, o
que, quando muito, se faria uma glosa de despesas por incapacidade da prova, qual
seja, a demonstração da necessidade, para a Recorrente, dos gastos efetivados, mas
não a tributação como efetivada no auto de infração. (Grifei)
08 – Avaliando o contexto dos paradigmas 104.23.596 e 1301-002.960 com o
contexto do presente caso, entendo, com a devida vênia que o que pretende a I. PGFN com o
recurso especial é a revisão da prova já analisada pela C. Turma Ordinária e não apenas a análise
jurídica dos fatos.
09 – Vejo que nos demais feitos sobre esse caso nos PAF 19515.720679/2017-31
(IRPJ e CSLL) (com recurso especial) 19515.720722/2017-69 (PIS e COFINS) ambos foram
providos e no caso de IRPJ/CSLL houve recurso especial que não foi conhecido pela 1a Turma
da CSRF em vista da falta de similitude fática e a pretensão de ser revisada a prova, destaco
parte da declaração de voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa nos autos do Ac.9101-006.753
j. 03/10/2023.
“Adicione-se também a ressalva do voto vencedor no sentido de que se trata, aqui, de
um grupo econômico de grande porte, que possui vultuosas movimentações financeiras,
cujas infrações possuem pouca representatividade ante ao volume de operações, ao
passo que este segundo paradigma refere escrituração resumida diária da
movimentação financeira de uma empresa individual.
Assim, sendo distintos os cenários fáticos a partir dos quais os diferentes Colegiados do
CARF analisaram o cabimento do arbitramento dos lucros, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível
do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito
sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base,
o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode
ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de
regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
A confirmar que a pretensão recursal da PGFN é a reanálise de prova para
confirmação do cabimento do arbitramento dos lucros, vale ter em conta seus
argumentos de mérito aqui apresentados:
(...) omissis
10 – Importante frisar que se estivesse o presente caso escorado em paradigmas
relacionados e muito próximos do contexto fático do presente, seria possível o seu
conhecimento, mas mesmo assim não haveria a possibilidade de revisão da prova, mas apenas a
correta revaloração jurídica das premissas fáticas postas nos autos.
11 – Mesmo assim entendo que de qualquer forma para reformar a decisão
recorrida teríamos que revisar a prova na qual a Turma Ordinária é soberana na sua análise.
12 – No mais, indico como razões de decidir parte das razões do contribuinte em
suas contrarrazões, diz o seguinte sobre o primeiro paradigma Ac. 104-23.596, verbis:
“O referido Acórdão não poderia ser utilizado para demonstrar divergência de
interpretação dada à legislação pátria diante de teses jurídicas idênticas (pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa do art. 61 da Lei n.o 8.981/1995) com o
presente caso pois, entre eles, há diferenças fáticas evidentes quanto a (i) identificação
dos beneficiários e (ii) provas produzidas nos processos.
De acordo com o relatório do aresto, a cobrança de IRRF foi pautada em depósitos
realizados em favor de pessoa física (Walter Milanese Altoé), sendo que a causa dos
pagamentos seria a compra de café da empresa do qual o beneficiário seria sócio
(Irmãos Milaneze Exportação e Importação Ltda).
Consta também no aresto que algumas notas fiscais teriam sido emitidas pela pessoa
física beneficiária dos depósitos (Walter Milanese Altoé), na qualidade de produtor
rural, sugerindo assim que as demais notas fiscais teriam sido emitidas pela pessoa
jurídica (Irmãos Milaneze Exportação e Importação Ltda).
Como se vê, é clara a confusão de beneficiários mencionada no aresto, o que
justificava a desconfiança do Fisco a respeito da prova do beneficiário e das operações
que embasaram os pagamentos, situação que não aconteceu no presente caso.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

No presente caso, de modo absolutamente diverso, a identidade do beneficiário nunca
foi colocada em dúvida, já que todos os documentos comprobatórios indicam que os
pagamentos foram realizados em favor da Alles Blau.
Essa divergência fática torna impossível a comparação pretendida pela Procuradoria,
já que a confusão de beneficiários observada no aresto influenciou no resultado do
julgamento, que apontou que “diante da não coincidência de datas e valores ora
mencionada, incumbiria à interessada suprir a falta de liame entre as operações
realizadas e os pagamentos efetuados” (fls. 04 do acórdão 104-23.596) (destaque
nosso).
(...) omissis
Ademais, em decorrência lógica da diferença acima apontada, o Acórdão paradigma
também diverge do caso em comento já que a prova apresentada no aresto é diversa
das provas apresentadas no presente caso.”
13 - Quanto ao outro paradigma diz:
“Assim como o Acordão paradigma n.o 104-23.596, o Acórdão paradigma n.o 1301-
002.960 também não pode ser utilizado para demonstrar divergência de interpretação
dada à legislação pátria, pois, comparando com o caso em comento, entre eles há
diferenças fáticas quanto a (i) provas produzidas nos processos e (ii) diligência para
apuração da causa do pagamento e/ou beneficiário.
Em primeiro lugar, o Acórdão paradigma trata de lançamentos contábeis a crédito da
conta caixa contra passivo da empresa supostamente destinatária dos pagamentos
(“Madesa Rabelo Som e Imagem Ltda.”). Em razão disso, reconheceu-se a
insuficiência da autuação pautada nesses lançamentos contábeis e converteu-se o
julgamento em diligência.
Na diligência, o contribuinte não apresentou nenhuma prova nem da “efetividade
desses pagamentos (comprovação de que o numerário saído do caixa foi utilizado
realmente para a quitação das obrigações registradas no passivo)”, muito menos para
demonstrar a causa dos pagamentos. É o que se depreende do trecho abaixo transcrito:
(...) omissis
Já no presente caso, como mencionado acima, os pagamentos ocorreram via banco por
meio de cheques perfeitamente identificados e contabilizados em favor da empresa
Alles Blau, além das provas apresentadas pela Recorrida consistirem em notas de
débitos e faturas/boletos (fls. 93/107), que demonstraram as cobranças efetuadas pela
agência de viagem Alles Blau, inclusive, com menção às cabines contratadas, valores e
formas de pagamentos. Dessas provas, o v. acórdão recorrido entendeu que a causa do
pagamento e o beneficiário restaram comprovados, ao aduzir que “cabe razão à
Recorrente [...] os pagamentos foram feitos à referida agência de viagem, isto é um fato
[...]” (fls. 764).
Ora, se os fundamentos da autuação e as provas apresentadas no acórdão paradigma
são diversas daquelas apresentadas no presente feito, não há como comparar ambos os
casos, uma vez que o desfecho de cada um deles (cancelamento ou não do IRRF)
dependeu diretamente do referido enquadramento fático-probatório nos aduzidos
processos.
Ademais, o Acórdão paradigma também diverge do caso em comento com relação a
diligência efetuada exclusivamente para fins de apuração da causa do pagamento e
identificação do beneficiário.”
14 - Por todo o exposto não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Mérito
15 – Quanto ao mérito por concordar com os fundamentos da decisão recorrida a
adoto como razões de decidir, verbis:
Para isto, reproduzo o item pertinente que consta no TVF:
6.3) IRRF -Pagamentos sem Causa – Empresa de Turismo Alles Blau Viagem Turismo
Ltda., CNPJ 04.844.573/0001-52 –Auto de Infração 19515.720.720/2017-70
Foram identificados na conta bancária 15723, agência 8148, banco Itaú, de
titularidade da empresa fiscalizada, pagamentos feitos à empresa Alles Blau Viagem e
Turismo Ltda.

Em 14/10/2016, a empresa, em resposta escrita, esclarece tratar-se de pagamentos
relacionados a despesas de viagens realizadas em cruzeiro promovido pela MSC
Cruzeiros do Brasil.
(...) omissis
Em 28/11/2016, a empresa, em resposta escrita, limita-se a dizer que se tratou de uma
campanha promocional contemplando convidados e funcionários da rede.
A empresa apresentou faturas e notas de débito cujos valores e datas não
correspondem aos valores acima discriminados. Assim nada provam em relação ao fato
a esclarecer.
(...) omissis
A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur Viagens e
Turismo, faz parte do grupo Habib’s e foi citada na petição inicial (item 171) - anexo
Processo Civil Habib’s como receptora de valores relativos a pagamentos “por fora”
feitos pelos franqueados aos irmãos Saraiva não oferecidos à tributação.
(...)
DA DECISÃO RECORRIDA
“A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur Viagens e
Turismo, faz parte do grupo Habib’s e foi citada na petição inicial (item 171) - anexo
Processo Civil Habib’s como receptora de valores relativos a pagamentos “por fora”
feitos pelos franqueados aos irmãos Saraiva não oferecidos à tributação.”
(...)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Já as notas e faturas restantes (fls. 96, 97, 106 e 107), indicam datas de vencimento em
maio de 2013, ou seja, em mês diverso dos meses em que ocorreram os pagamentos
questionados pelo autuante, conforme já visto no parágrafo antecedente.
Acresça-se, ainda, que também não existe nenhuma coincidência entre os valores dos
pagamentos objeto da verificação fiscal e os valores constantes das notas e faturas em
questão.
Logo, mesmo que se admita que a viagem promocional tenha de fato ocorrido e que
também se desconsiderem os fatos narrados no item 171 da petição inicial, o certo é
que não há como vincular os pagamentos questionados com as notas de débitos e
faturas invocadas pela impugnante.
A Solução de Consulta Interna no 11 Cosit, de 8 de maio de 2013, assim discorre sobre
o assunto: “O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva
na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se
justifica uma vez que, em razão do anonimato do beneficiário, o Fisco se vê impedido
de alcançar de forma direta o beneficiário do rendimento. Igualmente, o seu § 1o aplica
a mesma tributação quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Neste
caso, embora se conheça o beneficiário do rendimento, persiste a dúvida sobre a
natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato
ocorrido, não há segurança para a aplicação da norma geral de tributação. Portanto, o
referido artigo traz uma regra de tributação que supre a insegurança sobre o fato
passível de tributação”
E, no presente caso, justamente por persistir, como já visto, a dúvida sobre a natureza
dos rendimentos vinculados aos pagamentos, é que se revela acertada a sua tributação
com base nas disposições do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Impõe-se, assim, manter integramente as exigências fiscais de IRRF.”
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
III.B –DA CONFUSÃO ENTRE PAGAMENTOS SEM CAUSA E DESPESAS
INDETUTÍVEIS PARA FINS DE COBRANÇA DE IRRF
Reproduzo parte das alegações:
“Ora, o suposto desencontro de datas/valores entre os pagamentos feitos, as notas e
faturas emitidas, torna sem causa os pagamentos?
Pior que isso: a suposta inexistência de conciliação financeira de datas/valores entre
os pagamentos feitos, as notas e faturas emitidas, justifica a incidência de IRRF sobre
esses pagamentos? A que título e com que fundamento?
Evidentemente que não! Até porque todos os pagamentos foram devidamente
contabilizados.
O próprio v. acórdão combatido identifica o beneficiário dos pagamentos efetuados
(Alles Blau Viagem e Turismo Ltda.) e o propósito das operações foram demonstrados
no curso do procedimento fiscalizatório e nos argumentos supra, sendo, além disso,
público e notório a razão dos pagamentos feitos.
Se o caso, deveria a autoridade fiscal originária ter investigado a fundo e questionado
a Recorrente acerca da conciliação desses pagamentos, as notas e faturas emitidas,
mas para fins diversos (eventual glosa das despesas, por exemplo), mas jamais tratá-las
como pagamentos sem causa, até porque não se trata disso.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Não se pode presumir o anonimato do beneficiário dos valores fundado unicamente na
informação, sem qualquer base científica e não contraditada, trazida de uma ação
cível, pelos fundamentos explorados nos tópicos acima.
Ora, o fato das datas e valores estarem incompatíveis pode decorrer de vários fatores:
reservas ou exclusividades adiantadas antes de emitidas faturas de cobrança ou notas
fiscais, pagamentos agrupados, separados, parcelados, parciais, complementares, etc.,
e mesmo assim, tais implicações jamais poderiam trazer como consequência o IRRF
sob exigência.
Em resumo, a ausência de conciliação financeira de aludidos pagamentos com as notas
e faturas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo Ltda., não é requisito para fins de
comprovação do beneficiário e natureza das operações devidamente contabilizadas,
muito menos para desnaturar as operações e exigência de IRRF sobre os montantes.
Como se vê, não possui a mínima consistência a acusação fiscal, que não foi objeto de
qualquer averiguação ou análise prévia das operações em discussão nos presentes
autos. E, ainda que procedentes, não transforam os pagamentos efetuados e
devidamente contabilizados, como se sem causa fossem para fins de cobrança de IRRF
da Recorrente.
Entendo que aqui cabe razão à Recorrente.
Os pagamentos foram feitos à referida agência de viagem, isto é um fato, ocorre que os
comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores daqueles indicados
pela autoridade autuante em seu TVF, de forma que creio estarmos diante de uma falta
de sincronia entre os dados dos documentos e aqueles dos pagamentos, o que, quando
muito, se faria uma glosa de despesas por incapacidade da prova, qual seja, a
demonstração da necessidade, para a Recorrente, dos gastos efetivados, mas não a
tributação como efetivada no auto de infração. (Grifei)
16 – Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
17 - Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator Designado
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao e. Relator para apresentar
respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento
favorável ao conhecimento e provimento do presente Recurso Especial da Fazenda Nacional,
conforme passo a demonstrar.
Conhecimento
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Entendeu o i.relator pelo não conhecimento do recurso, por considerar que de fato
pretenderia a Fazenda Nacional, mediante a propositura da peça recursal, a revisão das provas já
analisadas pela Turma Ordinária e não apenas a análise jurídica dos fatos.
Tenho que a admissibilidade do Recurso Especial foi clara e suficientemente
demonstrada no “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria “(e.fls.
789/799), nos seguintes termos:
(...)
Em seu recurso especial, a PGFN alega que houve divergência na interpretação da
legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a exigência do IRRF incidente sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Para a demonstração da alegada divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
Na hipótese, o acórdão recorrido firmou o seguinte entendimento, verbis:
"Devemos nos ater a situação então detectada pela autoridade fiscal que a motivou
a proceder ao lançamento de IRRF, nos termos do art. 61 da lei 8.981/95,
consolidada no art.674 do RIR/99, atual art.730 do RIR/2018.
Para isto, reproduzo o item pertinente que consta no TVF:
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Reproduzo sua conclusão de mérito:
Mérito
Alegações relativas à apuração de pagamentos sem causa
Os pagamentos tidos pelo autuante como sem causa encontram-se devidamente
relacionados em tabela por ele elaborada a fls. 437. Tais pagamentos são objeto
de tributação pelo IRRF na forma do art. 674 do RIR de 1999, que tem por base
legal o art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
[... ]
Conforme relatado no termo de verificação fiscal, foram tributados como
pagamentos sem causa diversos pagamentos mediante cheque efetuados pela
autuada em favor de outra empresa de seu grupo, a Alles Blau Viagem e
Turismo Ltda. Confira-se:
"A empresa foi intimada em 20/09/2016 a apresentar as notas fiscais,
recibos, comprovantes de pagamento, bem como esclarecer o motivo pelo
qual houve os respectivos pagamentos a agências de viagens.
Em 14/10/2016, a empresa, em resposta escrita, esclarece tratarse de
pagamentos relacionados a despesas de viagens realizadas em cruzeiro
promovido pela MSC Cruzeiros do Brasil.
Em 22/11/2016, a empresa foi intimada a discriminar os beneficiários desses
cruzeiros (Nome, CPF, relação destes com a fiscalizada) e o motivo do
pagamento.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Em 28/11/2016, a empresa, em resposta escrita, limita-se a dizer que se
tratou de uma campanha promocional contemplando convidados e
funcionários da rede.
A empresa apresentou faturas e notas de débito cujos valores e datas não
correspondem aos valores acima discriminados. Assim nada provam em
relação ao fato a esclarecer.
Em 03/01/2017, foi novamente reintimada a apresentar os devidos
esclarecimentos. Em 19/01/2017, em resposta escrita, nada mais esclarece.
A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur
Viagens e Turismo, faz parte do grupo Habib 's e foi citada na petição inicial
(item 171) - anexo Processo Civil Habib's como receptora de valores
relativos a pagamentos "por fora" feitos pelos franqueados aos irmãos
Saraiva não oferecidos à tributação."
A impugnante, por sua vez, alega que "apresentou documentos de cobrança
emitidos pela agência de viagem, com a descrição das cabines contratadas,
valores e formas de pagamentos".
Os documentos citados consistem em notas de débito (fls. 93/99) e faturas (fls.
100/107), todas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo Ltda.
Todavia, cotejando os dados dessas notas e faturas com os dos pagamentos
objeto da verificação fiscal, verifica-se que não existe nenhuma coincidência
entre as datas em que estes foram efetuados e as datas de vencimento daqueles
documentos.
Com efeito, as notas e faturas a fls. 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e
105 indicam datas de vencimento em setembro, outubro e novembro de 2013, ao
passo que os pagamentos em comento ocorreram nos meses de janeiro, abril,
junho e julho do mesmo ano, conforme tabela elaborada pelo autuante a fls.
437. Vê-se, pois, que tais pagamentos foram efetuados bem antes da própria
emissão dos referidos documentos.
Já as notas e faturas restantes (fls. 96, 97, 106 e 107), indicam datas de
vencimento em maio de 2013, ou seja, em mês diverso dos meses em que
ocorreram os pagamentos questionados pelo autuante, conforme já visto no
parágrafo antecedente.
Acresça-se, ainda, que também não existe nenhuma coincidência entre os
valores dos pagamentos objeto da verificação fiscal e os valores constantes das
notas e faturas em questão.
Logo, mesmo que se admita que a viagem promocional tenha de fato ocorrido e
que também se desconsiderem os fatos narrados no item 171 da petição inicial,
o certo é que não há como vincular os pagamentos questionados com as notas
de débitos e faturas invocadas pela impugnante.
A Solução de Consulta Interna n° 11 Cosit, de 8 de maio de 2013, assim discorre
sobre o assunto: "O caput do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, instituiu a
tributação exclusiva na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não
identificados. Tal norma se justifica uma vez que, em razão do anonimato do
beneficiário, o Fisco se vê impedido de alcançar de forma direta o beneficiário
do rendimento. Igualmente, o seu § 1° aplica a mesma tributação quando não
for comprovada a operação ou a sua causa. Neste caso, embora se conheça o
beneficiário do rendimento, persiste a dúvida sobre a natureza do rendimento
vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato ocorrido, não há
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

segurança para a aplicação da norma geral de tributação. Portanto, o referido
artigo traz uma regra de tributação que supre a insegurança sobre o fato
passível de tributação ". [grifei]
E, no presente caso, justamente por persistir, como já visto, a dúvida sobre a
natureza dos rendimentos vinculados aos pagamentos, é que se revela acertada
a sua tributação com base nas disposições do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
Impõe-se, assim, manter integramente as exigências fiscais de IRRF.
DO RECURSO VOLUNTARIO
Reproduzo parte das alegações:
III.B - DA CONFUSÃO ENTRE PAGAMENTOS SEM CAUSA E DESPESAS
INDETUTÍVEIS PARA FINS DE COBRANÇA DE IRRF
Não bastasse a efetividade dos serviços prestados pela empresa destinatária dos
pagamentos efetuados pela Recorrente, a autoridade autuante ainda confunde e
mistura, assumidamente, conceitos absolutamente inconciliáveis e com reflexos
tributários excludentes.
Isso porque, sem a devida e imprescindível diferenciação entre pagamentos
inexistentes, pagamentos sem causa, pagamentos sem motivo, pagamentos
desnecessários (despesas indedutíveis), e/ou pagamentos a beneficiários não
identificados.'
[...]
Assim, segundo o v. acórdão, os pagamentos ditos sem causa e que deram ensejo
ao IRRF sob exigência, decorrem do fato de que inexistiria a conciliação
financeira de aludidos pagamentos com as notas e faturas emitidas pela Alles
Blau Viagem e Turismo Ltda.
Ora, o suposto desencontro de datas/valores entre os pagamentos feitos, as
notas e faturas emitidas, torna sem causa os pagamentos?
Pior que isso: a suposta inexistência de conciliação financeira de datas/valores
entre os pagamentos feitos, as notas e faturas emitidas, justifica a incidência de
IRRF sobre esses pagamentos? A que título e com que fundamento?
Evidentemente que não! Até porque todos os pagamentos foram devidamente
contabilizados.
O próprio v. acórdão combatido identifica o beneficiário dos pagamentos
efetuados (Alles Blau Viagem e Turismo Ltda.) e o propósito das operações
foram demonstrados no curso do procedimento fiscalizatório e nos argumentos
supra, sendo, além disso, público e notório a razão dos pagamentos feitos.
Se o caso, deveria a autoridade fiscal originária ter investigado a fundo e
questionado a Recorrente acerca da conciliação desses pagamentos, as notas e
faturas emitidas, mas para fins diversos (eventual glosa das despesas, por
exemplo), mas jamais tratá-las como pagamentos sem causa, até porque não se
trata disso.
Não se pode presumir o anonimato do beneficiário dos valores fundado
unicamente na informação, sem qualquer base científica e não contraditada,
trazida de uma ação cível, pelos fundamentos explorados nos tópicos acima.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Ora, o fato das datas e valores estarem incompatíveis pode decorrer de vários
fatores: reservas ou exclusividades adiantadas antes de emitidas faturas de
cobrança ou notas fiscais, pagamentos agrupados, separados, parcelados,
parciais, complementares, etc., e mesmo assim, tais implicações jamais
poderiam trazer como consequência o IRRF sob exigência.
Em resumo, a ausência de conciliação financeira de aludidos pagamentos com
as notas e faturas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo Ltda., não é
requisito para fins de comprovação do beneficiário e natureza das operações
devidamente contabilizadas, muito menos para desnaturar as operações e
exigência de IRRF sobre os montantes.
Como se vê, não possui a mínima consistência a acusação fiscal, que não foi
objeto de qualquer averiguação ou análise prévia das operações em discussão
nos presentes autos. E, ainda que procedentes, não transforam os pagamentos
efetuados e devidamente contabilizados, como se sem causa fossem para fins de
cobrança de IRRF da Recorrente.
Entendo que aqui cabe razão à Recorrente.
Os pagamentos foram feitos à referida agência de viagem, isto é um fato, ocorre
que os comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores
daqueles indicados pela autoridade autuante em seu TVF, de forma que creio
estarmos diante de uma falta de sincronia entre os dados dos documentos e
aqueles dos pagamentos, o que, quando muito, se faria uma glosa de despesas
por incapacidade da prova, qual seja, a demonstração da necessidade, para a
Recorrente, dos gastos efetivados, mas não a tributação como efetivada no auto
de infração."
Diversamente, decidiu o(s) acórdão(s) paradigma(s). Nesses termos
"Processo n° 15586.000643/2005-18
Recurso n° 160.703 Voluntário
Matéria IRF
Acórdão n° 104-23.596
Sessão de 06 de novembro de 2008
Recorrente CAFÉ SABOR DE MINAS INDÜRSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrida 4a TURMA/DRI-RIO DE JANEIRO/RJ 1
[...]
PAGAMENTOS SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALTA DE
COMPROVAÇÃO - EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO - A ausência de
comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, das operações que deram causa aos depósitos efetuados em favor de
beneficiário pessoa física, proprietário de empresa fornecedora de café, enseja a
exigência do IRRF com os acréscimos legais devidos, através de lançamento de
oficio. A simples juntada de notas fiscais de compra, desacompanhado de
elementos de prova adicionais, mostra-se, no caso concreto, insuficiente para o
fim de esclarecer e comprovar a causa dos pagamentos efetuados.
[...]"
"Processo n° 10469.720166/2012-44
Recurso n°De Ofício e Voluntário
Acórdão n° 1301-002.960 - 3aCâmara/ 1a Turma Ordinária
Sessão de 11 de abril de 2018
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Matéria OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO
Recorrentes DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA FAZENDA
NACIONAL
[... ]
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Não tendo sido comprovada a operação que deu causa às saídas de numerário
registradas em conta Caixa, bem assim o beneficiário desses pagamentos, é
devida a exigência do IRRF exclusivamente na fonte.
[...]
A(s) ementa(s) transcrita(s), por si só, já demonstra(m) a existência do dissídio
jurisprudencial. Contudo, para evidenciar que, diante de contextos fáticos
semelhantes, foram adotadas soluções jurídicas diversas, passa-se a transcrever os
seguintes trechos do voto condutor do(s) acórdão(s) paradigma(s):
Acórdão n.° 104-23.593
Relatório
"Trata-se de exigência de imposto de renda na fonte sobre pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, no valor de R$ 402.509,67, que, acrescido de
multa de oficio e de juros de mora, perfez um crédito tributário lançado de R$
1.066.527,35. A infração está descrita no auto de infração e se refere a
depósitos bancários feitos em favor de Walter Milaneze Altoé, cuja causa não foi
comprovada.
O fundamento da autuação é o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
A Contribuinte impugnou a exigência, alegando, em síntese, que os depósitos na
conta de Walter Milanese Altoé destinavam-se ao pagamento pela compra de
café da empresa Irmãos Milaneze Exportação e Importação Ltda. da qual o
beneficiário dos depósitos é sócio.
Explica que a referida empresa opera no ramo de armazenamento e venda de
café cru e que algumas notas fiscais foram emitidas por produtor rural, porém
em todas consta que a mercadoria foi retirada de MILANEZE ARMAZÉNS
GERAIS, localizado no mesmo endereço, o que _justificaria os depósitos na
conta da pessoa _ física mencionada.
Argumenta que no período de outubro de 1999 a novembro de 2000 realizou
negócios com a empresa Irmãos Milaneze no valor de R$ 1.081.075,00, como
comprovariam as notas fiscais que apresenta.
Pede a realização de diligência nas empresas Irmãos Milaneze Exportação e
Importação Lida e Milaneze Armazéns Gerais Ltda. para verificação das notas
fiscais de saída de mercadorias que estariam relacionadas com os depósitos
efetuados na conta de Walter Milaneze. "
Voto
"Quanto ao mérito, o lançamento impugnado trata da exigência de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, em razão da ausência de comprovação da causa
de pagamentos efetuados pela interessada, no decorrer do ano-calendário de
2000. Fundamenta-se a autuação no art. 674, § 1°, do RIR/1999, a seguir
transcrito, cuja matriz legal é o art. 61 da Lei n° 8.981/1995:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

(...)
Alega a Recorrente que os pagamentos em questão referem-se a operações de
compra de café. Apresenta demonstrativos (fls. 170/172) onde estariam
discriminados, em cada mês do ano-calendário de 2000, as notas fiscais
correspondentes às operações realizadas no período, com informações sobre o
número, o nome do emitente e o valor da nota, constando, no fim de cada mês, o
total das notas fiscais e o montante pago por todas as operações realizadas no
mês.
Analisando as alegações e elementos trazidos aos autos pela Recorrente,
todavia, verifica-se o que os pagamentos mensais efetuados não coincidem
com a sorna das notas fiscais no mês de realização das operações,
apresentando ora valor superior, ora valor inferior. Ademais, não há
coincidência, nem proximidade entre as datas de pagamento ao Sr. Walter
Milaneze e as datas das notas fiscais, inclusive constando nesses documentos
que os pagamentos objeto da presente controvérsia foram efetuados em
parcelas e no mês seguinte ao da realização das operações.
Incumbiria, pois, à Recorrente apresentar outros elementos de prova, além das
notas fiscais, para estabelecer a relação entre as notas e os pagamentos em
apreço, mas nada apresentou. Sem outros elementos que corroborem a
alegação, considerando a descoincidência de datas e valores entre as notas
fiscais e os pagamentos, não há como acolher a justificativa apresentada.
Persiste, assim, a afirmação de que a Contribuinte não comprovou a causa do
pagamento, situação descrita na norma como ensejadora da exigência do
imposto à fonte pagadora. "
Acórdão n° 1301-002.960
"No que atina a este item, a infração apurada pela autoridade fiscal relativa a
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado decorreu de registros
a crédito na conta Caixa como contrapartida a débito nas contas 211041203
("Madesa Industria Eletro Ltda") e 211040018 ("Comercial Rabelo Som e
Imagem Ltda "), cujas operações não foram comprovadas pelo sujeito passivo.
Nada obstante tenha sido intimada no curso da fiscalização, o contribuinte não
apresentou documento que justificasse citados lançamentos contábeis, o que
motivou a lavratura de lançamento para exigir IRFonte sobre os pagamentos
efetuados pelo contribuinte, sem a demonstração dos respectivos beneficiários e
causa, conforme disposição contida no artigo 674 do RIR/99, cuja base legal é o
art. 61 da Lei n° 8.981/1995.
Em sede de impugnação, o contribuinte traz cópia de notas e documentos que
não foram admitidos como prova pelo acórdão recorrido.
Igualmente ao item anterior, também aqui o acórdão recorrido admite a
possibilidade de correção dos fundamentos da defesa, visto que a procedência
das razões do contribuinte não poderia ser aferida por força da realização de
registros no Razão de forma consolidada, representando a soma de diversas
notas _ fiscais.
Por esta razão, converteu-se o feito em diligência, oportunizando ao
contribuinte apresentar demonstrativo com indicação individualizada dos
lançamentos/operações que serviram de base para os pagamentos a que se
referem esse item, disponibilizando à Fiscalização cópia de pagamentos que
serviram de base para o demonstrativo, assim como os documentos que
comprovem a efetividade desses pagamentos (comprovação de que o
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

numerário saído do caixa foi utilizado realmente para a quitação das
obrigações registradas no passivo), de forma a verificar a existência (ou não) e
causa dos pagamentos em referência que serviram de base para o lançamento
de IRFonte.
Ocorre que o contribuinte não apresentou qualquer documento solicitado na
diligência efetuada, o que o impede de descaracterizar esta infração.
(...)
Sendo assim, nega-se provimento ao recurso neste item. "
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações analisadas
no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s).
Como visto, os acórdãos confrontados tratavam dos elementos probatórios suficientes,
considerados como hábeis e idôneos, aptos a afastar a acusação de pagamento sem
causa ou origem comprovada, o qual redundou no lançamento de IRRF nos termos do
art. 61 da Lei n° 8.981/95 (art. 674 do RIR/99).
Nada obstante a semelhança fática dos casos confrontados, os Colegiados adotaram
entendimento jurídico divergente.
O acórdão recorrido excluiu da base de cálculo do auto de infração os pagamentos
efetuados à empresa Alles Blau Viagem Turismo Ltda, em que pese ter reconhecido que
"os comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores daqueles
indicados pela autoridade autuante em seu TVF". A DRJ considerou que os
documentos apresentados pelo sujeito passivo não se revelaram hábeis e idôneos para
fins de comprovar as causas das operações questionadas pelo Fisco, especialmente em
virtude do fato de não existir nenhuma coincidência entre os valores dos
pagamentos objeto da verificação fiscal e os valores constantes das notas e faturas
apresentados.
Os paradigmas, em sentido oposto, analisando situações semelhantes nas quais as
empresas autuadas também apresentaram documentos visando comprovar a causa dos
pagamentos ou a origem da operação, de forma a afastar a tributação pelo IRRF,
decidiram de forma inteiramente diversa.
Em primeiro lugar, os paradigmas deixaram devidamente claro que o ônus de
comprovar a causa dos pagamentos é inteiramente da contribuinte.
Prosseguindo, os paradigmas não consideraram como elementos suficientes documentos
aleatórios trazidos para os autos pelas contribuintes, como planilhas, demonstrativos,
notas fiscais.
Os paradigmas exigiram demonstração individualizada, relacionada a cada um dos
pagamentos, não bastando a mera identificação do beneficiário, mas devendo ser
provada também a causa e origem da operação.
Os paradigmas também demandaram que a prova apresentada fosse robusta, hábil e
idônea a comprovar, sem sombras de dúvidas, a causa do pagamento. Para isso,
demandaram a coincidência de datas e valores.
Nesse sentido, consagrou o Acórdão n.° 1301-002.960 que o contribuinte deveria
"apresentar demonstrativo com indicação individualizada dos lançamentos/operações
que serviram de base para os pagamentos a que se referem esse item, disponibilizando
à Fiscalização cópia de pagamentos que serviram de base para o demonstrativo, assim
como os documentos que comprovem a efetividade desses pagamentos (comprovação
de que o numerário saído do caixa foi utilizado realmente para a quitação das
obrigações registradas no passivo), de forma a verificar a existência (ou não) e causa
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

dos pagamentos em referência que serviram de base para o lançamento de IR-Fonte".
Como visto, não bastaram as simples alegações do contribuinte, nem a apresentação de
notas fiscais.
No mesmo sentido, o Acórdão n. 104-23.593 não acolheu as alegações e elementos
trazidos aos autos pela contribuinte, por ter verificado que os pagamentos mensais
efetuados não coincidiam com a sorna das notas fiscais apresentadas no mês de
realização das operações. Além disso, destacou, como razão para rechaçar os
argumentos e documentos apresentados pela autuada que não havia coincidência, nem
proximidade entre as datas de pagamento.
Em suma, contrariamente ao que entendeu a decisão recorrida, concluíram os
paradigmas que cabe ao contribuinte trazer aos autos documentação comprobatória,
hábil e idônea, suficiente para provar que que os pagamentos se destinaram a
beneficiário identificado, comprovando a operação ou a sua causa, sob pena de
caracterizar as hipóteses previstas no artigo 61, da Lei n°8.981, de 1995.
Assim, para os paradigmas, a pessoa jurídica que efetuar um pagamento, como também
os entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
deve demonstrar o nexo de causalidade com uma contraprestação ou que a operação
seja inerente à sua atividade econômica. Caso contrário, fica sujeita à incidência do
Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre todos os pagamentos efetuados, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa.
O ônus da prova, nesse caso, é do contribuinte a prova deve ser robusta, individualizada
em relação a cada pagamento, com identificação do beneficiário e também da sua causa.
As provas devem ser ainda hábeis e idôneas, com coincidência de datas e valores. Isso
sob pena de não serem consideradas como suficientes para afastar o lançamento.
Nesses termos, se a decisão recorrida tivesse adotado a mesma interpretação jurídica
conferida pelos paradigmas, sua conclusão seria diversa, no sentido de considerar como
insuficientes as provas apresentadas pelo contribuinte para identificar os beneficiários e
comprovar a causa e as operações relativas aos pagamentos que deram causa ao
lançamento. Isso porque a empresa não apresentou provas hábeis e idôneas,
coincidentes em data e valor, nem fez uma prova individualizada, estabelecendo um
nexo entre cada prova e pagamento.
Veja-se que a decisão de primeira instância, no presente feito, consagrou entendimento
semelhante àquele adotado pelos paradigmas (grifos nossos):
"[...]
A empresa apresentou faturas e notas de débito cujos valores e datas não
correspondem aos valores acima discriminados. Assim nada provam em relação
ao fato a esclarecer.
[...]
Todavia, cotejando os dados dessas notas e faturas com os dos pagamentos
objeto da verificação fiscal, verifica-se que não existe nenhuma coincidência
entre as datas em que estes foram efetuados e as datas de vencimento daqueles
documentos.
[... ]
Acresça-se, ainda, que também não existe nenhuma coincidência entre os
valores dos pagamentos objeto da verificação fiscal e os valores constantes das
notas e faturas em questão.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Logo, mesmo que se admita que a viagem promocional tenha de fato ocorrido e
que também se desconsiderem os fatos narrados no item 171 da petição inicial,
o certo é que não há como vincular os pagamentos questionados com as notas
de débitos e faturas invocadas pela impugnante. "
Diante do quadro acima exposto, fica clara a divergência jurisprudencial acerca do
disposto no art. 61 da Lei n° 8.981/95; art. 674 do RIR/99; art. 373 do CPC.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial segundo as disposições do art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos n°s 104-23.596 e 1301-002.960,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre os elementos probatórios que poderiam ser considerados como hábeis e
idôneos para afastar a acusação de pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa, que tinha redundado em lançamento de IRRF, nos termos do art. 61 da Lei n°
8.981/95 (art. 674 do RIR/99).
O acórdão recorrido cancelou a exigência de IRRF, embora tenha reconhecido, em
relação aos pagamentos efetuados à empresa Alles Blau Viagem e Turismo Ltda., que
"os comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores daqueles
indicados pela autoridade autuante em seu TVF".
De acordo com o acórdão recorrido, essa falta de sincronia entre os dados dos
documentos e aqueles dos pagamentos, quando muito, poderia ensejar uma glosa de
despesas pela incapacidade da contribuinte em provar a necessidade dos gastos
efetivados, mas não a tributação como efetivada no auto de infração.
Já o primeiro paradigma, Acórdão n° 104-23.596, manifestou o seguinte entendimento
sobre o mesmo tipo de questão: "incumbiria, pois, à Recorrente apresentar outros
elementos de prova, além das notas fiscais, para estabelecer a relação entre as notas e
os pagamentos em apreço, mas nada apresentou. Sem outros elementos que corroborem
a alegação, considerando a descoincidência de datas e valores entre as notas fiscais e
os pagamentos, não há como acolher a justificativa apresentada".
O segundo paradigma, Acórdão n° 1301-002.960, nesse mesmo sentido, entendeu que
"a contribuinte deveria "apresentar demonstrativo com indicação individualizada dos
lançamentos/operações que serviram de base para os pagamentos a que se referem esse
item, disponibilizando à Fiscalização cópia de pagamentos que serviram de base para o
demonstrativo, assim como os documentos que comprovem a efetividade desses
pagamentos (comprovação de que o numerário saído do caixa foi utilizado realmente
para a quitação das obrigações registradas no_passivo)".
Vê-se que as decisões cotejadas (recorrido e paradigmas) realmente trataram de
situações semelhantes, e nesse juízo de cognição sumária, que é restrito ao exame de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

admissibilidade do recurso, a percepção é de que na ótica dos paradigmas o lançamento
de IRRF deveria ter sido mantido.
(...)
Portanto, apesar dos argumentos apresentados pelo e.relator, diferentemente do
encaminhado, concordando com as conclusões do Despacho de Exame de Admissibilidade,
acima reproduzidas, adoto tais fundamentos para conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por vislumbrar a ocorrência de similitude fática entre o acórdão recorrido e aqueles
apontados como paradigmas, onde se discute a necessidade de comprovação, de forma
individualizada e com coincidência de datas e valores, das operações e respectivos reais
beneficiários dos pagamentos.
Mérito
Conforme bem relatado, o que se discute no presente Recurso Especial é a decisão
da 1a Turma Ordinária / 4a Câmara da 1a Seção Julgamento (acórdão 1401-006.093), que deu
provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, relativamente ao lançamento de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), onde restou ementado no julgamento que: “Identificado o
beneficiário dos pagamentos e comprovado que existe uma causa aos pagamentos, não se aplica
a tributação do IRRF prevista no art.61, §1o da Lei no 8.981, de 1995.” Na conclusão dos
fundamentos do Voto do acórdão 1401-006.093, considerou-se que:
Os pagamentos foram feitos à referida agência de viagem, isto é um fato, ocorre que os
comprovantes dos pagamentos não conferiam com datas e valores daqueles indicados
pela autoridade autuante em seu TVF, de forma que creio estarmos diante de uma falta
de sincronia entre os dados dos documentos e aqueles dos pagamentos, o que, quando
muito, se faria uma glosa de despesas por incapacidade da prova, qual seja, a
demonstração da necessidade, para a Recorrente, dos gastos efetivados, mas não a
tributação como efetivada no auto de infração.
Pleiteia a Fazenda Nacional a reforma da decisão prolatada pela Turma Ordinária,
com manutenção do lançamento em sua integralidade. Para tanto, argumenta que a contribuinte
não teria se desincumbido do seu ônus probatório de identificar o beneficiário e comprovar a causa
dos pagamentos em questão, não trazendo aos autos provas individualizadas, hábeis e idôneas,
coincidentes em data e valor, e nem estabelecendo nexo entre cada pagamento e o eventual elemento
probatório destinado à sua comprovação. Entende assim, patente a necessidade de modificação do
julgado.
Registre-se mais uma vez, não se tratar, no presente Recurso Especial de reexame
de matéria fática probatória (revolvimento de provas) e sim, quanto à necessidade de
comprovação, de forma individualizada e com coincidência de datas e valores, das operações e
respectivos reais beneficiários dos pagamentos.
A conclusão do voto do acórdão recorrido (acima reproduzida), entendeu que não
haveria dúvida quanto ao fato de que os pagamentos teriam sido feitos à agência de viagem e,
dessa forma, não seria relevante o fato dos comprovantes não conferirem com datas e valores
daqueles indicados pela autoridade autuante em seu Termo de Verificação Fiscal (TVF). Noutro
giro, ainda conforme fundamentos do recorrido, a falta de sincronia entre os dados dos
documentos e aqueles dos pagamentos, implicaria, quando muito, em uma glosa de despesas por
incapacidade da prova, qual seja, a demonstração da necessidade, para a recorrente, dos gastos
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

efetivados, mas não a tributação como efetivada no auto de infração. Tal decisão parte dos
seguintes argumentos de defesa, apresentados pela autuada no recurso voluntário:
III.B -DA CONFUSÃO ENTRE PAGAMENTOS SEM CAUSA E DESPESAS
INDETUTÍVEIS PARA FINS DE COBRANÇA DE IRRF
Não bastasse a efetividade dos serviços prestados pela empresa destinatária dos
pagamentos efetuados pela Recorrente, a autoridade autuante ainda confunde e mistura,
assumidamente, conceitos absolutamente inconciliáveis e com reflexos tributários
excludentes.
Isso porque, sem a devida e imprescindível diferenciação entre pagamentos inexistentes,
pagamentos sem causa, pagamentos sem motivo, pagamentos desnecessários (despesas
indedutíveis), e/ou pagamentos a beneficiários não identificados.'
Assim, segundo o v. acórdão, os pagamentos ditos sem causa e que deram ensejo ao
IRRF sob exigência, decorrem do fato de que inexistiria a conciliação financeira de
aludidos pagamentos com as notas e faturas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo
Ltda.
Ora, o suposto desencontro de datas/valores entre os pagamentos feitos, as notas e
faturas emitidas, torna sem causa os pagamentos?
Pior que isso: a suposta inexistência de conciliação financeira de datas/valores entre os
pagamentos feitos, as notas e faturas emitidas, justifica a incidência de IRRF sobre esses
pagamentos? A que título e com que fundamento?
Evidentemente que não! Até porque todos os pagamentos foram devidamente
contabilizados.
O próprio v. acórdão combatido identifica o beneficiário dos pagamentos efetuados
(Alles Blau Viagem e Turismo Ltda.) e o propósito das operações foram demonstrados
no curso do procedimento fiscalizatório e nos argumentos supra, sendo, além disso,
público e notório a razão dos pagamentos feitos.
Se o caso, deveria a autoridade fiscal originária ter investigado a fundo e questionado a
Recorrente acerca da conciliação desses pagamentos, as notas e faturas emitidas, mas
para fins diversos (eventual glosa das despesas, por exemplo), mas jamais tratá-las
como pagamentos sem causa, até porque não se trata disso.
Não se pode presumir o anonimato do beneficiário dos valores fundado unicamente na
informação, sem qualquer base científica e não contraditada, trazida de uma ação cível,
pelos fundamentos explorados nos tópicos acima.
Ora, o fato das datas e valores estarem incompatíveis pode decorrer de vários fatores:
reservas ou exclusividades adiantadas antes de emitidas faturas de cobrança ou notas
fiscais, pagamentos agrupados, separados, parcelados, parciais, complementares, etc., e
mesmo assim, tais implicações jamais poderiam trazer como consequência o IRRF sob
exigência.
Em resumo, a ausência de conciliação financeira de aludidos pagamentos com as notas e
faturas emitidas pela Alles Blau Viagem e Turismo Ltda., não é requisito para fins de
comprovação do beneficiário e natureza das operações devidamente contabilizadas,
muito menos para desnaturar as operações e exigência de IRRF sobre os montantes.
Como se vê, não possui a mínima consistência a acusação fiscal, que não foi objeto de
qualquer averiguação ou análise prévia das operações em discussão nos presentes autos.
E, ainda que procedentes, não transformam os pagamentos efetuados e devidamente
contabilizados, como se sem causa fossem para fins de cobrança de IRRF da
Recorrente.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Em que pese os fundamentos da decisão recorrida, tenho que assiste razão à
Fazenda Nacional, ao sustentar que a contribuinte não teria se desincumbido do seu ônus
probatório, de identificar o beneficiário e comprovar a causa dos pagamentos em questão, não
trazendo aos autos provas individualizadas, hábeis e idôneas, coincidentes em data e valor, e nem
estabelecendo nexo entre cada pagamento e o eventual elemento probatório destinado à sua
comprovação.
Relevante nesse ponto, novamente a reprodução de parte do TVF, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora, que trata do presente tema:
6.3) IRRF -Pagamentos sem Causa - Empresa de Turismo Alles Blau Viagem Turismo
Ltda., CNPJ 04.844.573/0001-52 -Auto de Infração 19515.720.720/2017-70
Foram identificados na conta bancária 15723, agência 8148, banco Itaú, de titularidade
da empresa fiscalizada, pagamentos feitos à empresa Alles Blau Viagem e Turismo
Ltda.
(...)
A empresa foi intimada em 20/09/2016 a apresentar as notas fiscais, recibos,
comprovantes de pagamento, bem como esclarecer o motivo pelo qual houve os
respectivos pagamentos a agências de viagens.
Em 14/10/2016, a empresa, em resposta escrita, esclarece tratar-se de pagamentos
relacionados a despesas de viagens realizadas em cruzeiro promovido pela MSC
Cruzeiros do Brasil.
Em 22/11/2016, a empresa foi intimada a discriminar os beneficiários desses cruzeiros
(Nome, CPF, relação destes com a fiscalizada) e o motivo do pagamento.
Em 28/11/2016, a empresa, em resposta escrita, limita-se a dizer que se tratou de uma
campanha promocional contemplando convidados e funcionários da rede.
A empresa apresentou faturas e notas de débito cujos valores e datas não correspondem
aos valores acima discriminados. Assim nada provam em relação ao fato a esclarecer.
Em 03/01/2017, foi novamente reintimada a apresentar os devidos esclarecimentos. Em
19/01/2017, em resposta escrita, nada mais esclarece.
A empresa beneficiária dos pagamentos, que tem nome fantasia Bibs Tur Viagens e
Turismo, faz parte do grupo Habib 's e foi citada na petição inicial (item 171) - anexo
Processo Civil Habib 's como receptora de valores relativos a pagamentos "por fora"
feitos pelos franqueados aos irmãos Saraiva não oferecidos à tributação.
Saliento o fato de que esses pagamentos efetuados pela fiscalizada não se relacionam
com o lançamento descrito no item 6.1 e 6.2 pois não se trata de compras de matérias
primas ou embalagens ou valores declarados em GFIP.
(...)
Conforme reportado pela autoridade fiscal, ainda durante o procedimento de
auditoria a então fiscalizada foi intimada a esclarecer o motivo pelo qual houve os respectivos
pagamentos a agências de viagens. Em atendimento a tal intimação, a autuada limitou-se a
afirmar que se tratavam de pagamentos relacionados a despesas de viagens realizadas em
cruzeiro promovido pela MSC Cruzeiros do Brasil. À vista de tal manifestação, a contribuinte foi
instada a discriminar os beneficiários desses cruzeiros (nome, CPF, relação destes com a
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

fiscalizada) e o motivo do pagamento. Em nova manifestação, a intimada mais uma vez se limita
a alegar que se tratou de uma campanha promocional contemplando convidados e funcionários
da rede e deixando, novamente, de discriminar os reais beneficiários de tais pagamentos.
Ademais, também foi consignado pela fiscalização que foram apresentadas pela empresa faturas
e notas de débito, relativas a supostos pagamentos feitos à empresa Alles Blau Viagem e
Turismo Ltda, cujos valores e datas não correspondem aos valores discriminados no Termo de
Intimação e, novamente intimada a autuada, nada mais foi esclarecido.
Portanto, apesar de reiteradamente instada, mediante intimações, a autuada não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar, mediante documentação individualizada, hábil, idônea e
coincidente em datas e valores, os efetivos beneficiários e a causa dos pagamentos objeto do
presente lançamento.
Além da documentação apresentada, com destaque para as faturas e notas de
débito, que não coincidem com os valores e datas dos pagamentos objeto da intimação para
comprovação, também não foram identificados, de forma individualizada, os reais beneficiários
de tais pagamentos, não bastando a informação de se tratar de gastos com “campanha
promocional contemplando convidados e funcionários da rede”.
Caberia à autuada, à vista da imputação positiva da base de cálculo do
lançamento, dentro da repartição do ônus da prova, trazer aos autos elementos comprobatórios,
hábeis e idôneos, que identificassem, de forma individualizada e coincidente em datas e valores,
os efetivos beneficiários e a causa dos pagamentos (nexo causal entre cada pagamento e o eventual
elemento probatório). Não se justificam alegações de que incumbiria à autoridade fiscal proceder
a “averiguações” e “investigações a fundo” acerca da conciliação dos pagamentos Tampouco é
de se cogitar que a beneficiária efetiva dos pagamentos, relativos a supostas viagens de cruzeiro,
seja a própria agência de viagens, no caso a Alles Blau Viagem e Turismo Ltda, uma vez que,
por óbvio, não seria a usuária de seus próprios serviços.
Verifica-se portanto, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada e o
enquadramento legal da infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma
vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança. Correto assim o procedimento adotado
pela fiscalização, ao efetuar o presente lançamento e uma vez não comprovada, de forma
individualizada, os efetivos beneficiários e a causa dos pagamentos
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720720/2017-70

Fl. 859
DF CARF MF
Original